Tribunal: CARF
Processo: 15463.721288/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.721288/2013-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.316 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
ADEILSON TENORIO DA COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte faz alegações completamente genéricas, não apresentando
qualquer fundamento novo, tampouco carreia aos autos qualquer prova
documental que corrobore com as suas alegações e que seja capaz de afastar a
autuação, motivo pelo qual adoto as razões da decisão de piso, conforme artigo
57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto suplementar no valor de R$ 5.420,73, relativo ao ano-calendário
2011, em virtude da apuração de omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.721288/2013-11
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721288/2013-11

sem vínculo empregatício, na forma dos dispositivos legais sumariados na peça
fiscal(fls. 08 e seguintes).
O contribuinte, às fls. 02 a 04, impugna tempestivamente o lançamento, fazendo, em
síntese as alegações a seguir descritas.
PRELIMINARMENTE
Para possibilitar amplo e fácil entendimento, faz-se importante e indispensável
retroceder às origens da questão, enfatizando que, anterior e posteriormente, em outras
várias oportunidades, desde 2006, o Contribuinte tem apresentado apelos/recursos
motivado por fatos citados, quando diversos cidadãos/contribuintes, todos contratados
temporários da União Federal, com suporte na Lei no 8.745/93, prestando serviços
técnicos e especializados à Aeronáutica, simultaneamente, nas Implantações dos
Projetos de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro - SISCEAB, de Proteção e de
Vigilância da Amazônia - SIPAM e SIVAM, valeram-se dos termos contidos na Lei n°
8.852/94, para reivindicar, por Declarações Retificadoras, restituições de valores
descontados previamente, retidos na fonte pagadora/IRRF, recolhidos aos cofres do
Tesouro Nacional, referentes às gratificações de tempo de serviço, ao abono natalino -
13°, e à compensação orgânica, esta, nos casos dos militares da reserva e/ou
reformados.
O sucesso de vários, diante do imediato acatamento de Declarações Retifícadoras e
restituições efetivadas e os depósitos nas contas correntes bancárias, com valores
atualizados, levaram outros tantos e muitos mais, a iguais procedimentos, com idêntico
sucesso, ocasião em que o contribuinte solicitou que lhe fizessem prova do propalado,
agora, generalizadamente, quando lhe trouxeram extratos bancários, contendo o
cômputo dos créditos e as origens dos depósitos, não mais restando dúvidas de
reconhecimento e validação do que haviam peticionado.
No mesmo instante, profissionais das áreas econômico financeiras e contábil se
mobilizaram, passando a agenciar, nos horários extra expediente, fins de semana e
feriados, a execução de trabalhos com iguais objetivos, fundados nos mesmos
parâmetros, referidos à mesma legislação, na essência, copiando a estrutura dos pleitos
vencedores, estendendo os pedidos com abrangência de l(um) até 5(cinco) anos, limite
de amparo legal, para os ressarcimentos/devoluções correspondentes, com acatamento
pronto, imediato, mediante depósitos na rede bancária, nas contas correntes dos titulares
favorecidos, à exceção de alguns poucos, pouquíssimos casos.
Nestas alturas, os atos se faziam de conhecimento público, enquanto a demanda crescia,
substancialmente, não mais, apenas, entre os contratados temporários da Aeronáutica
(CISCEA e CCSIVAM), mas, de forma ampla e genérica, quando outros servidores,
inclusive militares da ativa, reivindicaram e obtiveram parciais reconhecimentos, com
subsequentes restituições, não das cinco pretendidas, mas, de duas, três ou mais,
concretizados de igual forma, mediante efetivação dos créditos nas contas correntes
bancárias.
Sendo dos raros a não ter o reconhecimento, nem mesmo, sequer, de um só exercício,
ano-calendário, dentre os reivindicandos, diante do ocorrido, tal qual referido neste
documento, o impugnante viu-se forçado a prosseguir, face às constantes recusas, com
entendimentos e interpretações equivocados, citando-se "omissão de receita", quando os
proventos são pagos, mensalmente, pelo órgão competente da Aeronáutica, com prévia
tributação, IRRF, enquanto os procedimentos visavam ao ressarcimento, às devoluções,
tal qual o mesmo órgão, da mesma Secretaria da Receita Federal, no Rio de Janeiro,
entendeu pertinente e devido, restituindo a centenas de contribuintes, em iguais
condições, por simples Declaração Retificadora.
Em decorrência dos fatos, por precaução, face à sucessão de Exercícios/Anos-
Calendário e a matéria vir suscitando interpretações inadequadas, entendimentos
diferentes e diversos, atendendo-se a tantos em detrimento de alguns poucos, buscou
orientação em escritório de advocatícia, quando se deu entrada, na estância judicial, de
pedido, no sentido do patrocínio/acatamento e reconhecimento da causa, para igualar,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721288/2013-11

nivelar a decisão administrativa que amparou os pleitos, procedendo às devoluções de
centenas de contribuintes, nas mesmas condições e ainda remunerados na mesma folha
de pagamento, tendo o juiz exarado sentença, parcialmente favorável, encontrando-se o
processo, segundo consta, tramitando entre a Advocacia-Geral da União -AGU e a
Justiça Federal, no Rio de Janeiro.
Objetivando, mais fácil e agilmente, identificar e comprovar as ocorrências diversas
referidas, quando muitos contratados temporários, outros efetivos, militares ativos e
semelhantes servidores, mediante Declarações Retificadoras, obtiveram pronta
restituição dos valores descontados e recolhidos pela fonte pagadora, apenas como
amostragem, mesmo para não expor nem gerar constrangimentos aos colegas, o
contribuinte inclui, na impugnação, listagem exemplificativa de nomes e CPF de alguns
poucos, enquanto, internamente, pode esse Órgão apurar e constatar a veracidade e o
considerável número de favorecidos.
O PEDIDO
Consoante os preceitos contidos no artigo 5° da Constituição da República Federativa
do Brasil, de 05 de outubro de 1988, entende-se que fatos iguais devem merecer
tratamento e decisão únicos, isonômicos, razões e motivos reinvidica a igualdade, na
busca de reaver os valores pagos, antecipadamente, por via de retenções na fonte
pagadora.
Diante das verdades expostas, passíveis de fácil comprovação nos arquivos da
Secretaria da Receita Federal, não caberia nenhuma outra alternativa, lógica e justa, ao
Contribuinte, senão buscar tratamento isonômico, em igualdade de condições, amparado
nos fatos e fundamentado, termos e incisos e alíneas do art. 5o da Constituição da
República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988, em vigor, quando cuida dos
deveres e direitos dos cidadãos, tendo-se, por princípio, que fatos iguais devem, sempre,
merecer o mesmo tratamento.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.
A incidência do imposto de renda abrange a renda e os proventos de qualquer natureza,
independentemente da denominação da receita ou do rendimento, conforme previsto no
art. 43 do Código Tributário Nacional. Não estando relacionado em nenhuma das
hipóteses legais de exclusão da incidência do imposto, há que se considerar tributável a
percepção desta verba.
ISENÇÃO. RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO.
A isenção necessita de previsão em lei específica do ente político tributante
(Constituição Federal de 1988, art. 150, § 6o) e a sua outorga deve ser interpretada
literalmente (art. 111 do Código Tributário Nacional).
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA.
Descabe afirmativa de ofensa ao princípio da isonomia, quando ausente nos autos a
prova de que contribuinte em situações iguais são tratados de forma distinta pela
Receita Federal do Brasil.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721288/2013-11

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/03/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 18/04/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos
b) aplicação do princípio da isonomia
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Em sede recursal, o contribuinte formula alegações completamente confusas e de
difícil compreensão. Ademais, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Da omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
Foram apurados rendimentos omitidos, no valor de R$ 240,0 recebidos da Universidade
do Rio de Janeiro, e R$ 65.854,62, recebidos do Comando da Aeronáutica.
Com relação aos valores pagos pela Universidade do Rio de Janeiro, o contribuinte não
apresenta argumentos, ficando mantida a infração.
No entanto, discorda dos valores lançados como recebidos do Comando da Aeronáutica.
O contribuinte reinvindica, nos termos da Lei n° 8.852/94, restituições de valores
retidos na fonte pagadora(IRRF), referentes às gratificações de tempo de serviço, ao
abono natalino - 13°, e à compensação orgânica, esta, nos casos dos militares da reserva
e/ou reformados.
O contribuinte argumenta que apelou ao Judiciário para acatamento e reconhecimento
da causa, para igualar, nivelar a decisão administrativa que amparou os pleitos,
procedendo às devoluções de imposto de centenas de contribuintes, nas mesmas
condições que as suas, e ainda remunerados na mesma folha de pagamento, tendo o juiz
exarado sentença parcialmente favorável, encontrando-se o processo, segundo consta,
tramitando entre a Advocacia-Geral da União -AGU e a Justiça Federal, no Rio de
Janeiro.
Não obstante, o impugnante não junta nenhum elemento capaz de dar notícia da alegada
ação judicial, bem como o objeto e os anos-calendários abrangidos.
Natureza tributária da compensação orgânica e natalina e do adicional por tempo
de serviço dos servidores públicos.
O contribuinte alega que a Pagadoria de Inativos e Pensionistas da Aeronáutica -
PIPAR, procedeu retenções e recolhimentos, mês a mês, de DEZ/2009 a NOV/2010, de
quantias incidentes sobre as parcelas das Gratificações de Compensação Orgânica e
Natalina, bem como do Adicional por Tempo de Serviço, valores que pleiteia reaver, no
seu todo, com valores atuais.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721288/2013-11

Preliminarmente cabe destacar que é devido o imposto de renda à medida que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, não importando, para sua incidência,
"a denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção" (Lei n.o 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, artigo 43; e artigos 2.o e parágrafo 2.o; e
43 do Decreto n.o. 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/1999). Enuncia o citado artigo 43 do RIR/1999, que trata dos rendimentos
tributáveis:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei n.o 4.506, de 1964, art.
16, Lei n.o 7.713, de 1988, art. 3.o, § 4.o, Lei n.o 8.383, de 1991, art. 74, e Lei n.o 9.317,
de 1996, art. 25, e Medida Provisória n.o 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1.o e
2.o):
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa, remuneração
de estagiários;
(...).
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as remunerações
por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e quaisquer proventos
ou vantagens percebidos, e demais verbas que, embora recebam uma denominação
diferenciada, possuem a mesma natureza daquelas mencionadas.
Tais incidências do imposto de renda somente se modificam por força de uma lei que
conceda o benefício da isenção tributária relativamente a um determinado rendimento,
em cujo enunciado constem especificadas as condições e requisitos exigidos para a sua
fruição (CTN, artigos 175, I, e 176, caput), devendo seu enunciado ser interpretado de
forma literal (CTN, artigo 111, II). E, da leitura do artigo 39 do RIR/1999, que lista as
parcelas que não entram no cômputo dos rendimentos, não consta o adicional por tempo
de serviço.
A Lei n.o 8.852/1994, invocada pelo impugnante, também não exclui a compensação
orgânica e natalina e o adicional por tempo de serviço da incidência do imposto de
renda pessoa física. A referida lei “dispõe sobre a aplicação dos arts. 37, incisos XI e
XII, e 39, § 1o, da Constituição Federal, e dá outras providências”, sendo que, em
relação aos vencimentos e remuneração da administração pública, estabelece as
seguintes regras:
Art. 1.o Para os efeitos desta Lei, a retribuição pecuniária devida na administração
pública direta, indireta e fundacional de qualquer dos Poderes da União compreende:
I - como vencimento básico:
(...)
II - como vencimentos, a soma do vencimento básico com as vantagens permanentes
relativas ao cargo, emprego, posto ou graduação;
III - como remuneração, a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter
individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao
local de trabalho e a prevista no art. 62 da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o
mesmo fundamento, sendo excluídas:
(...)
d) gratificação de compensação orgânica, a que se refere o art. 18 da Lei no 8.237, de
1991;
(...)
n) adicional por tempo de serviço;
(...)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721288/2013-11

§1.o O disposto no inciso III abrange adiantamentos desprovidos de natureza
indenizatória.
§2.o As parcelas de retribuição excluídas do alcance do inciso III não poderão ser
calculadas sobre base superior ao limite estabelecido no art. 3.o.
Art. 2o Para os fins do inciso XII do art. 37 da Constituição Federal, o maior valor de
vencimentos corresponderá, no Poder Executivo, a no máximo 90% (noventa por cento)
da remuneração devida a Ministro de Estado.
Art. 3o O limite máximo de remuneração, para os efeitos do inciso XI do art. 37 da
Constituição Federal, corresponde aos valores percebidos, em espécie, a qualquer
título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do
Supremo Tribunal Federal.
(...)
Por sua vez, o art. 37 incisos XI e XII e art. 39 parágrafo 1.o da Constituição Federal, os
quais serviram de base ao dispositivo acima, dispõem:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
seguinte (Redação dada pela Emenda Constitucional n.o 19, de 1998)
I – (...)
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos
da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores
de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra
espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens
pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em
espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio
mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados
Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos
Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco
centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo
Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do
Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação dada pela
Emenda Constitucional n.o 41, 19.12.2003)
XII - os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não
poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
(...).
Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de
política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores
designados pelos respectivos Poderes. (Redação dada pela Emenda Constitucional no
19, de 1998)
§1.o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional n.o 19, de 1998)
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de
cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional n.o 19, de 1998)
II - os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional n.o 19, de
1998)
III - as peculiaridades dos cargos. (Incluído pela Emenda Constitucional n.o 19, de
1998)
(...).
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.316 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.721288/2013-11

Do confronto das normas transcritas, pode-se verificar que elas determinam que várias
rubricas, dentre elas os adicionais aqui questionados (alíneas “d” e ”n”), sejam excluídas
da remuneração dos servidores da administração pública direta, indireta e fundacional,
para fins de aplicação dos artigos 37 incisos XI e XII e 39 parágrafo 1.o da Constituição
Federal. Tais exclusões têm por objetivo a fixação do limite máximo e a relação de
valores entre a menor e a maior remuneração dos servidores públicos, que não pode
ultrapassar o limite do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal.
Em síntese, o artigo 1o da Lei 8.852/1994 limita-se a regular a política de remuneração e
administração de pessoal, não se prestando a conceder isenção de imposto de renda
pessoa física.
Trata-se de entendimento pacificado administrativamente, conforme enunciado da
súmula 23 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
CARF no 49, de 01/12/2010 – DOU 07/12/2010, abaixo transcrito:
Enunciado no 23: A Lei no 8.852, de 1994, não outorga isenção nem enumera hipóteses
de não incidência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
O exposto permite concluir que está correto o lançamento efetuado.
Princípio da isonomia
Relativamente à afirmativa de que o lançamento ofende o princípio constitucional da
isonomia, porque há outros contribuintes com situação semelhante, tendo a Receita
Federal homologado sua declaração e restituído o imposto ali apurado, esclareça-se que
em razão do sigilo fiscal não se pode fazer quaisquer observações acerca de situação
tributária fiscal de contribuinte alheio ao lançamento.
Por outro lado, registra-se que de acordo com o artigo 151, parágrafo 4o, do Código
Tributário Nacional, é de 05 anos o prazo para que o fisco reveja as declarações de
ajuste dos contribuintes, quando então, caso sejam apuradas quaisquer irregularidades
no cumprimento das obrigações tributárias, seja com relação às obrigações principais ou
às acessórias, procede-se ao lançamento do imposto devido com a consequente cobrança
na forma da lei.
Assim sendo, voto no sentido de JULGAR IMPROCEDENTE IMPUGNAÇÃO.
MARILUCIA DURGANTE CONTERATO – Relatora – “assinado digitalmente”
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 89
DF CARF MF
Original